Tribunal: STF
Processo: RE 205500
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em embargos de divergência rejeitados com fundamento em deserção. Inteligência do art. 511 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 8.950/94. 




1. A decisão ora atacada decretou a deserção dos embargos, com fundamento em norma que estava em vigor já há vários anos e que implicou em revogação do art. 335, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, que dispunha de maneira diversa. 




2. Pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema suscitado por ocasião da interposição dos embargos, bem assim da matéria de fundo em discussão nestes autos. 




3. Agravo regimental não provido.